Tribunal: STF
Processo: RE 1324509
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. NULIDADE DO TESTE PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.133.146-RG. TEMA 1.009. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Rio Grande do Sul com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Pelotas:
    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. SOLDADO. EXAME PSICOTÉCNICO. Com efeito, não se desconheça que a Administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento dos candidatos. Tampouco, se está procurando enfrentar o poder discricionário da Administração Pública ou se imiscuir no mérito administrativo. Todavia, o Poder Judiciário pode e deve verificar eventual ilegalidade ou inobservância das regras previstas no edital, apreciação esta que se circunscreverá a revisão da adequação do ato administrativo à legislação pertinente e aos termos do Edital. O exame psicológico constitui fase do concurso que serve não apenas para verificar a capacitação do candidato, como também as suas condições intelectuais para o exercício da função a que se propõe, porém deve se pautar por critérios objetivos e apontar, quando for o caso, a razão específica para a inaptidão do examinando. Assim, o que se revela importante nesta lide, é a análise da alegada subjetividade no laudo psicológico produzido na esfera administrativa que declarou a inaptidão do demandante para o cargo pretendido, reformado na sentença. Evidencia-se, portanto, inexistente a motivação que implicou reprovação do autor no certame, sendo imperativo reconhecer que produziu prova de molde a derruir as alegações do réu, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no inciso I do art. 333 do Código de Processo Civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. O Rio Grande do Sul alega contrariados o caput e o inc. I do art. 5º, o caput e o inc. I do art. 37 e o art. 25 da Constituição da República e aponta contrariedade ao Tema 1.009 da repercussão geral.
    Sustenta que “a irresignação do Estado do Rio Grande do Sul não se refere a nulidade do exame psicológico efetivado para admissão do candidato aprovado em concurso público” (fl. 3, e-doc. 17).
    Argumenta que “o requisito para o ingresso no serviço publica estadual estão expostos nos arts. 7º e 8º da Lei Complementar Estadual nº 10.098/94 (…) é necessário a demonstração de aptidão física e mental do candidato para o cargo. Uma vez declarado nulo o exame realizado no âmbito do concurso público ao qual o autor se submeteu pela ocorrência de vício formal, não há outro caminho a ser percorrido senão repetir o procedimento pelo mesmo órgão que possui esta missão, sob pena de violação ao artigo 37, da CF” (sic, fls. 3-4, e-doc. 17). 
    Salienta que “o art. 25 da Constituição Federal possibilita aos Estados a auto-organização e a autorregulamentação, ou seja, possibilita a autonomia administrativa. Tal autonomia administrativa foi afrontada pela decisão recorrida na medida em que ao acolher o laudo judicial em detrimento ao obrigatório exame médico estatal, o Judiciário está substituindo a Administração na avaliação de candidato ao cargo público” (fl. 7, e-doc. 17).
    Assevera que “o laudo realizado judicialmente pode embasar o Juízo para anular o laudo realizado no concurso, porém não tem o condão de substituir o exame oficial. Aliás, tal situação afronta o princípio da legalidade, isonomia e os requisitos para ingresso no serviço público (art. 5º, caput, e incisos I e II, art. 37, caput e inciso I e art. 25 da Constituição Federal)” (fl. 7, e-doc. 17).
    Pede seja “admitido o presente recurso extraordinário, e, no mérito, o seu provimento, reformando-se a r. decisão recorrida para o fim de ser condicionado aprovação do autor no exame psicológico a submissão de novo exame realizado pela banca do concurso” (sic, fl. 7, e-doc. 17).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 19).
    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20). 
    5. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.270.884, o Ministro Dias Toffoli, ao analisar o agravo de instrumento interposto pelo Rio Grande do Sul contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação do tema da repercussão geral:
    “O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1133146 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1009), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência – Trânsito em Julgado em 04/10/018” (fl. 1, e-doc. 28).
    6. Em 25.8.2020, a Desembargadora relatora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao agravo interno para que o recurso extraordinário fosse submetido a novo juízo de admissibilidade:
    “Todavia, no RE 1.133.146/DF (Tema 1009), o Supremo Tribunal Federal não decidiu acerca da suficiência do laudo pericial elaborado pelo Departamento Médico Judiciário – DMJ como substituto do exame psicotécnico previsto em lei e em edital (…) A hipótese, portanto, não era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário em razão do RE 1.133.146/DF (Tema 1009)” (fls. 23, 27, e-doc. 32).
    7. Em juízo de retratação, a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública decidiu pela irretratabilidade do acórdão (fls. 3-9, e-doc. 33). O recurso extraordinário foi admitido (fls. 30-39, e-doc. 34).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    8. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.133.146-RG, Tema 1.009, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, no “caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame”:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO (DJe 26.9.2018).
    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Recurso extraordinário n. 1.286.960/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.5.2021; Recurso extraordinário n. 1.150.665-AgR/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.10.2019; Recurso extraordinário n. 1.224.227/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 20.8.2019; Recurso extraordinário n. 1.106.209/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 30.11.2018; e Recurso extraordinário n. 1.164.050/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 3.10.2018.
    10. Em juízo de retratação, a Turma Recursal de origem afastou a aplicação desse paradigma de repercussão geral e reapreciou a controvérsia:
    “A credibilidade discutida nos autos refere-se tão somente aos laudos oficiais, elaborados pela Comissão de Concurso, tanto que anulados. Devolver à dita Comissão de Concurso após decurso de vários anos, quando tecnicamente já se encontra desfeita a banca originária, não me parece ser o objetivo do Tema 1009 do STF” (fls. 7-8, e-doc. 33).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial consolidada no Tema 1.009 da repercussão geral sobre a necessidade de “realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital”.
    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos à Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública da Comarca de Pelotas para decidir conforme a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora